Tribunal: TJMT
Processo: 1025635-93.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025635-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GHIORZI - CPF: 204.453.699-49 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GHIORZI - CPF: 204.453.699-49 (EMBARGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CAIXA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025635-93.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO – VALOR DA EXECUÇÃO FRUTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIS DEVIDA – MULTA DO ART. 81 CPC – MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA REITERAÇÃO NA COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
RECURSO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DESPROVIDO – RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.

Recurso da caixa de previdência desprovido porque os embargos de declaração têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a contradição entre a determinação posta no voto e a premissa menor da ementa, necessária a retificação desta para que conste: “
Constatado que a embargada exigiu dos embargantes valor superior ao devido, deve restituir a estes o valor correspondente (art. 940 do Código Civil)
”.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1025635-93.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
E
CARLOS ROBERTO GHIORZI.

EMBARGADOS: OS MESMOS

Processo na Origem n.º 1025635-93.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e por CARLOS ROBERTO GHIORZI
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 1025635-93.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 126662155 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO – VALOR DA EXECUÇÃO FRUTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIS DEVIDA – MULTA DO ART. 81 CPC – MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA REITERAÇÃO NA COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo embargante, por recomendação do perito judicial, e esta transitou em julgado, esse deve ser o valor a servir de base à execução.

Caso constatado que a embargada tenha recebido valor superior ao devido, deve restituir ao embargante o que recebeu a mais (art. 940 do Código Civil).

A embargada que reitera a cobrança de valor superior, apesar de ter amplo conhecimento do trânsito em julgado da decisão homologou o cálculo apresentado pelo embargante, age em flagrante deslealdade processual e fica sujeita à pena prevista no art. 81 do CPC
”
.

A embargante,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, alega que o acórdão contém erro material porque o acórdão embargado teria levado em consideração apenas o valor homologado, datado de 19/04/2013, sendo que a Execução fora interposta em 25/01/2019, razão pela qual o montante deveria ser atualizado com juros e correção. Sustenta que a atualização levou em conta os parâmetros estabelecidos na decisão transitada em julgado.

O embargante
CARLOS ROBERTO GHIORZI
alega que o acórdão foi contraditório porque o voto fala que é devido o valor cobrado de forma indevida e a ementa fala em valor recebido. Argumenta que o voto é omisso quanto aos honorários advocatícios na fase recursal.

Ao final, ambos buscam o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e a primeira embargante pugna pelo provimento ao apelo e o segundo embargante pelo arbitramento de honorários na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025635-93.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois embargos de declaração, opostos pelo autor dos embargos à execução e pela requerida.

A embargante,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, alega que o acórdão contém erro material porque o acórdão embargado teria levado em consideração apenas o valor homologado, datado de 19/04/2013, sendo que a Execução fora interposta em 25/01/2019, razão pela qual o montante deveria ser atualizado com juros e correção. Sustenta que a atualização levou em conta os parâmetros estabelecidos na decisão transitada em julgado.

O embargante
CARLOS ROBERTO GHIORZI

alega que o acórdão foi contraditório porque o voto fala que é devido o valor cobrado de forma indevida e a ementa fala em valor recebido. Argumenta que o voto é omisso quanto aos honorários advocatícios na fase recursal.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

No que diz respeito ao inconformismo do embargante,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, o
bserva-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a execução deve prosseguir no valor que foi objeto da homologação, ou seja,
R$ 278.675,35, atualizado em 19.4.2013
(ID 121223482 - Pág. 1).

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Os embargos foram julgados procedentes para
reconhecer o excesso de execução e determinar que o exequente elabore novo cálculo da dívida, nos termos do comando judicial
, reduzindo a multa moratória de 10% para 2% e que a amortização relativa ao pagamento da prestação seja feita antes da correção monetária do saldo devedor, não incidindo capitalização de juros.

Tendo em vista que
o embargante apresentou o cálculo da dívida, após laudo pericial homologado judicialmente no juízo de origem, no qual se apurou o valor de
R$ 278.675,35
, atualizado em
19.4.2013
, sem óbice por parte da embargada, a sentença determinou que esse deve ser o valor objeto da execução
, devendo a exequente/embargada pagar ao embargante, ainda, o que deste pediu a mais do que o devido, razão pela qual recorrem.

A apelante
alega que o Juízo não poderia ter corrigido o valor da execução, porquanto o valor apresentado não inclui excesso de execução, mas apenas difere do apresentado pelo embargante porque este não teria atualizado o débito e nem computado a multa moratória e os juros.

Não prospera o inconformismo da apelante, porque nos embargos à execução o devedor questiona a totalidade da dívida executada, e teve homologado o valor original da execução, qual seja
R$ 278.675,35
.

Há que se observar que a ação declaratória, proposta em 07/03/2006, ao analisar os contratos dos autores, dentre os quais aquele que foi objeto da execução, deu parcial procedência aos pedidos formulados contra a embargada, para
determinar a retirada da capitalização mensal dos juros na apuração do saldo devedor
, a fim de
excluir a capitalização em periodicidade inferior a um ano
(ID Num. 121223474 - Pág. 1/7).

Posteriormente, foi interposto o recurso de apelação pelos autores da ação declaratória contra a sentença, e o resultado foi que obtiveram o parcial provimento para reformar a sentença e
determinar a redução da multa moratória de 10% para 2%
e que a
amortização
relativa ao pagamento da prestação seja feita
antes da correção monetária
do saldo devedor (ID 121223475 - Pág. 1).

(...)

Portanto,
não prospera o inconformismo da exequente/embargada, ora apelante, no sentido de que
deva prevalecer o valor original cobrado na execução, mas sim o entendimento de que
a execução deve prosseguir no valor que foi objeto da homologação

”. (grifei)

Portanto, não se verifica o alegado erro material no acórdão que manteve a sentença para determinar que o valor da execução deva tomar por base o valor de R$ 278.675,35 e ser atualizado conforme os parâmetros estabelecidos na ação declaratória, logo não alcançaria o valor inicial da execução.

Rejeitam-se, assim, os embargos de declaração da embargante PREVI, porquanto não verificada a presença de omissão, contradição ou obscuridade
.

Por outro lado, o embargante CARLOS alega que

o acórdão foi contraditório porque o voto fala que lhe deve ser restituído o valor cobrado de forma indevida e a ementa fala em restituição do valor pago de forma indevida.

De fato, o voto do apelo ao analisar a necessidade de restituição de valores aos embargantes, determina
que a embargada promova o pagamento do valor cobrado a maior do embargante
(destaquei), ao passo que na ementa constou: “
Caso constatado que a embargada
tenha recebido valor superior ao devido
, deve restituir ao embargante o que recebeu a mais (
art. 940 do Código Civil
)”, o que claramente diverge dos fundamentos postos no voto
.

Destaque-se que o voto manteve a sentença, portanto a intenção era de manter aquilo que já havia sido decidido.

Nesse caso, verificada a contradição, necessário corrigir a premissa menor da ementa de modo a fazer constar: “
Constatado que a embargada exigiu dos embargantes valor superior ao devido, deve restituir a estes o valor correspondente (art. 940 do Código Civil)
”.

O embargante CARLOS argumenta que o voto é omisso quanto aos honorários advocatícios na fase recursal.

Com razão o embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela ora embargada PREVI, de sentença que julgou procedentes os pedidos.

A decisão negou provimento ao recurso, de modo que restou mantida a r. sentença, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Assim, majoram-se os honorários de 10% para 20% sobre o valor do excesso de execução, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado, ora embargante CARLOS.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração da
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, porquanto não demonstrados os seus requisitos, e
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de CARLOS ROBERTO GHIORZI a fim de corrigir a premissa menor da ementa nos termos acima e para majorar os honorários advocatícios devidos pela requerida, ora embargada, de 10% para 20% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022